Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-78.2023.8.11.0087
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000152-78.2023.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL LUQUINI DE LIMA PINTO - CPF: 041.957.691-67 (APELADO), FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - CPF: 346.722.128-90 (ADVOGADO), ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 19.510.749/0001-07 (APELANTE), VITOR ARTHUR PASTRE - CPF: 718.851.451-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000152-78.2023.8.11.0087

EMBARGANTE: ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA

EMBARGANTE: RAFAEL LUQUINI DE LIMA PINTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA
de sentença em Ação de rescisão contratual c/c revisão de cláusulas e devolução de quantias pagas com pedido de tutela de urgência n. 1000152-78.2023.8.11.0087, da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, ajuizada por
RAFAEL LUQUINI DE LIMA PINTO,
em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora para: (a) DECLARAR rescindido o contrato pactuado entre as partes, restituindo a posse do lote em comento em favor da demandada. (b) DECLARAR nula a cláusula “4.5”, item “H” do contrato de id 107856675 e por consequência, AFASTAR a incidência da "taxa de fruição". (c) CONDENAR a parte demandada ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA, a restituir à parte Autora, em parcela única, a quantia de 80% dos valores pagos, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela, além de juros de mora em 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1002 do STJ. (d) DEDUZIR em favor da demandada dos valores do tributo de IPTU’s devidos a partir da assinatura do contrato até a presente data, bem como, do valor de R$ 2.257,10 (dois mil e duzentos e cinquenta e sete reais e dez centavos) a título de comissão e corretagem. (e) CONFIRMAR a antecipação dos efeitos da tutela deferida, para reintegrar a demandada na posse do Lote em tela, SUSPENDENDO a exigibilidade das cobranças relativas ao contrato de id 107856675 e consequentemente, determinando que a demandada se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito”, bem como condenou “a parte Demandada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios [...] em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC”
.

A parte embargante afirma que “
o Douto Juízo a quo reconheceu a incidência da lei 13.786/18, convalidando as cláusulas contratuais que estão de acordo com o art. 32-A e determinando a sua aplicação. Ocorre que, conforme se verifica do §1o do referido artigo de lei, este determina expressamente que as devoluções devem ser feitas de forma parcelada e após o devido prazo de carência
”.

Declara que “
referido tema é anterior ao CPC/15 e anterior à edição da lei do distrato (13.786/18), de modo que, tanto pelo critério temporal quanto critério de especificidade, é esta quem deve ser aplicada. No mais, sequer houve menção de qualquer fundamento para afastar o disposto no art. 32-A, §1o da referida lei
“.

Entende que “
a súmula 543/STJ não se aplica aos contratos em que vige a lei 13.786/18, vez que legislação mais nova e específica sobre o tema. A aplicação da Súmula 543 pautou, também, as considerações do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Ele discorreu a respeito do alcance do entendimento do STJ após a edição da nova Lei do Distrato (Lei 13.789/2018). De acordo com o ministro, a Segunda Seção resolveu a controvérsia com base nas regras de direito intertemporal, tal qual julgado no Recurso Especial 1.723.519
”.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 215831686).

Em resposta aos embargos, requer-se a rejeição (id. 216391180).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA
de sentença em Ação de rescisão contratual c/c revisão de cláusulas e devolução de quantias pagas com pedido de tutela de urgência n. 1000152-78.2023.8.11.0087, da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, ajuizada por
RAFAEL LUQUINI DE LIMA PINTO,
em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora para: (a) DECLARAR rescindido o contrato pactuado entre as partes, restituindo a posse do lote em comento em favor da demandada. (b) DECLARAR nula a cláusula “4.5”, item “H” do contrato de id 107856675 e por consequência, AFASTAR a incidência da "taxa de fruição". (c) CONDENAR a parte demandada ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA, a restituir à parte Autora, em parcela única, a quantia de 80% dos valores pagos, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela, além de juros de mora em 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1002 do STJ. (d) DEDUZIR em favor da demandada dos valores do tributo de IPTU’s devidos a partir da assinatura do contrato até a presente data, bem como, do valor de R$ 2.257,10 (dois mil e duzentos e cinquenta e sete reais e dez centavos) a título de comissão e corretagem. (e) CONFIRMAR a antecipação dos efeitos da tutela deferida, para reintegrar a demandada na posse do Lote em tela, SUSPENDENDO a exigibilidade das cobranças relativas ao contrato de id 107856675 e consequentemente, determinando que a demandada se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito”, bem como condenou “a parte Demandada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios [...] em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC”
.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O voto é claro no sentido de que a restituição não deve ser parcelada.

Destaco que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Eis o voto:

“[...] Em outro ponto, a apelante expõe que, “considerando que o loteamento em questão já se encontra com as obras concluídas (fato incontroverso) e que o prazo de carência previsto na lei é mandamental, requesta-se respeitosamente a V. Ex.a a reforma do decisum para determinar que a devolução do saldo remanescente após as retenções ocorra de forma parcelada (12 parcelas contratuais) após o prazo de carência de 12 (doze) meses também previsto no contrato, nos termos do Art. 32-A, §1o, II”.

Entretanto, o STJ há muito tem entendimento do tema 577 de que a restituição não pode ser parcelada:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor,
é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes.
Em tais avenças, deve ocorrer a
imediata restituição
das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.300.418/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/11/2013, DJe de 10/12/2013.). [...]”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024